Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-54.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001146-54.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIBA

Advogado(s)
:

APELADO: HLOTTIEZ MARTINS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES, ELCIO NUNES DOURADO, VICTOR GOMES NUNES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. REGIME ESTATUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE DIREITOS LIMITADOS. FGTS. MULTA DE 40%. INAPLICABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
A interposição de recurso fora do prazo legal acarreta sua intempestividade, vício formal insanável que impede o conhecimento do apelo, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 183, ambos do Código de Processo Civil.

2. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso público, ainda que sob a justificativa de adequação à EC nº 51/2006 e à Lei Municipal nº 198/2007, configura hipótese de nulidade absoluta, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal, restringindo os efeitos jurídicos ao pagamento das verbas referentes à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados e aos depósitos do FGTS.

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 705.140/RS – Tema 308) e do Tribunal Superior do Trabalho (Súmula 363/TST) limita os efeitos da contratação nula ao pagamento da remuneração devida e ao recolhimento do FGTS, vedado o reconhecimento de vínculo empregatício com base em norma celetista quando vigente o regime estatutário.

4. A multa de 40% sobre os depósitos do FGTS é incompatível com as hipóteses de nulidade de contratação pela Administração Pública, dado que sua incidência é restrita às hipóteses de dispensa sem justa causa no regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

5. O reconhecimento da prescrição quinquenal, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, mostra-se adequado às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, sendo inaplicável a prescrição bienal trabalhista, diante da ausência de incidência da CLT no caso concreto.

6. A condenação ao repasse das contribuições previdenciárias descontadas dos vencimentos do servidor encontra respaldo na legislação vigente e não atrai a competência da Justiça do Trabalho, por não envolver discussão acerca da concessão de benefício previdenciário.

7. Correta a fixação dos juros e da correção monetária com base na Emenda Constitucional nº 113/2021, em consonância com o entendimento prevalente nos tribunais superiores.

8. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, com observância da gratuidade de justiça concedida à parte autora.

RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8001146-54.2020.805.0088, originários da Vara Cível da Comarca de Guanambi, em que é Apelante

MUNIC
ÍPIO DE CANDIBA
e Apelado
MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo
Município de Candiba (BA)
, por manifesta intempestividade, e, em sede de
reexame necessário
,
RESTAURAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, de Defesa do Consumidor e da Fazenda Pública da Comarca de Guanambi (BA),
para EXCLUIR a condenação ao pagamento da multa de 40% sobre os depósitos do FGTS
, mantendo-se íntegros os demais termos da decisão, inclusive quanto à condenação ao pagamento do 13º salário, do FGTS (sem a multa de 40%) e ao repasse das contribuições previdenciárias recolhidas ao INSS, observada a prescrição quinquenal.

Majoraram-se os honorários advocatícios de sucumbência recursal, em
2% (dois por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida à parte autora.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR